Tribunal: TJSP
Processo: 1015603-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE SAFRA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DE QUESTÕES PROCESSUAIS SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. OBSERVAÇÃO EFETUADA. A impugnação ao benefício da gratuidade judicial foi objeto de apreciação na sentença, de modo que a revisão do que se decidiu deveria ter sido pleiteada mediante a interposição

Ementa:
COMPRA E VENDA DE SAFRA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DE QUESTÕES PROCESSUAIS SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. OBSERVAÇÃO EFETUADA. A impugnação ao benefício da gratuidade judicial foi objeto de apreciação na sentença, de modo que a revisão do que se decidiu deveria ter sido pleiteada mediante a interposição de apelação. Não há possibilidade de suscitar a matéria nas contrarrazões, que a tanto não se destinam, até porque não se trata da situação prevista no artigo 1.009, § 1o, do CPC.

COMPRA E VENDA DE SAFRA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR SER "INFRA E EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. A fundamentação da sentença é suficiente para permitir o exato esclarecimento daquilo que ensejou a emissão do dispositivo, permitindo o pleno exercício do direito de recorrer. E ainda que se reputasse inadequada a fundamentação, a verdade é que o vício resta superado pela realização deste julgamento (CPC-2015, artigo 1.013, § 3o, IV).

COMPRA E VENDA DE SAFRA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. CLÁUSULA QUE PREVÊ MULTA CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DE MERCADO NA DATA DA RESCISÃO E O PREÇO DO CONTRATO, APURADA COM BASE EM TRÊS ORÇAMENTOS. FALTA DE LIQUIDEZ INCONTROVERSA. ATIVIDADE COGNITIVA NECESSÁRIA. EXEQUIBILIDADE AUSENTE NESSE PONTO. CLÁUSULA QUE PREVÊ MULTA PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ OU EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO INDEVIDA EM PLANO RECURSAL, A IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE, ANTE A INEXISTÊNCIA DE IMPREVISIBILIDADE. COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA POR INADIMPLEMENTO. AFIRMAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS INSERIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALIDADE E EFICÁCIA PRESENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se mostra adequada a via executiva para a cobrança da cláusula que prevê multa correspondente à diferença entre o preço de mercado na data da rescisão e o preço do contrato, apurada com base em três orçamentos, matéria que deve necessariamente ser submetida à cognição judicial. 2. Perfeitamente amparada a pretensão executória no título e nos documentos que o completam, de modo a justificar a cobrança de multa pela não entrega da mercadoria. 3. Não se compreende no âmbito de devolutividade propiciado pelo recurso de apelação a discussão a respeito da ausência de notificação por ter sido enviada a endereço eletrônico que não pertence ao apelante, matéria não suscitada pela via própria e no momento adequado, sendo inadmissível a inovação em plano recursal. 4. Não há fundamento para cogitar da aplicação da teoria da imprevisão, sob a alegação da ocorrência de problemas climáticos e crise do setor, pois o fato não é imprevisível. 5. São perfeitamente válidas e eficazes as cláusulas inseridas no contrato de compra e venda de soja; não se trata de contrato de adesão, mas de contrato típico e não se faz presente onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. 6. Não se tratando de relação de consumo e havendo expressa previsão contratual, não se justifica o pleito de limitação da multa. 7. Diante desse resultado, impõe-se reconhecer que ambas as partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos, na forma do art. 86, do CPC.